Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-77.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004325-77.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OUCIJARIA DINIZ DA SILVA - CPF: 316.075.108-20 (APELANTE), THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - CPF: 004.969.381-69 (ADVOGADO), ALEX ALVES PEREIRA - CPF: 104.366.619-26 (APELADO), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de compra e venda de motocicleta e de busca e apreensão do bem, bem como rejeitou reconvenção por dano moral. A autora alegou ter sido vítima da fraude do golpe do intermediário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a ocorrência de fraude por terceiro (golpe do intermediário), capaz de invalidar o negócio jurídico de compra e venda da motocicleta entre as partes; (ii) saber se há responsabilidade do comprador diante da alegada má-fé ou falta de diligência na conclusão da transação.

III. Razões de decidir

A autora confessadamente mentiu sobre vínculo de parentesco com o suposto intermediário (Lucas Gabriel), dando aparência de legitimidade à negociação e induzindo o comprador à confiança na regularidade do negócio, comprometendo sua alegação de boa-fé.

A responsabilidade pelo dano decorrente do golpe recai sobre o terceiro fraudador, alheio à lide, não se verificando dolo ou culpa por parte do comprador, tampouco má-fé ou descumprimento de deveres de diligência.

O valor de venda inferior à média de mercado não autoriza, por si só, a conclusão de lesão ou vício de vontade, mormente diante da voluntariedade expressa na negociação e da ausência de demonstração de necessidade premente ou inexperiência da vendedora.

No presente caso, inviável reconhecer a culpa concorrente, mormente diante da inovação recursal, além de que, quando indagada pelo requerido, a própria parte autora confirmou o parentesco e a lisura do negócio, afastando qualquer conduta culposa atribuível ao recorrido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Compete ao autor comprovar a ocorrência de fraude por terceiro capaz de invalidar negócio jurídico, sob pena de improcedência da demanda. A participação ativa do autor na estrutura do golpe afasta a responsabilização do réu e caracteriza sua própria contribuição para o resultado danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 145, 148 e 157; CPC, arts. 355, I, e 489, §1o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1662100/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.08.2020; TJMT, RAC n.o 1001218-96.2024.8.11.0010, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2025;

TJDFT, RAC no 0714582-08.2022.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oucijaria Diniz da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do pedido de “concessão da tutela de urgência antecipada de busca e apreensão c/c o sequestro de bem imóvel e anulação do negócio jurídico” que move contra Alex Alves Pereira, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como rejeitou a reconvenção deduzida pelo réu, condenando a parte autora e o reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa principal e no valor da causa da lide reconvencional, observando-se a concessão da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada,
a autora, ora apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1o, I e IV, do CPC. Além disso, defende a ausência de exame aprofundado das provas constantes dos autos, em especial dos áudios e documentos que demonstrariam a má-fé do recorrido e o cerceamento de defesa, por entender que a causa exigia instrução probatória, tendo sido equivocadamente julgada antecipadamente.

No mérito, reitera os fatos narrados, sustentando a existência de vício de consentimento por erro essencial e dolo de terceiro, com ciência presumível do réu. Defende, ainda, a lesão contratual, diante do valor desproporcionalmente inferior pago pelo bem, além do descumprimento dos deveres de diligência e boa-fé objetiva por parte do apelado. Ao final, requer a reforma da sentença para anular o negócio jurídico e determinar a restituição da motocicleta, ou, alternativamente, a condenação do réu ao pagamento do valor de mercado do bem e demais perdas e danos. Subsidiariamente, seja reconhecida a culpa recíproca, e devolvido o bem à apelante.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Oucijaria Diniz da Silva ajuizou ação de busca e apreensão c/c anulação de negócio jurídico, em desfavor de Alex Alves Pereira, objetivando a anulação de negócio jurídico de compra e venda de uma motocicleta, marca/modelo Honda/NXR150 BROS ES, ano 2011/2012, placa OBI0276, sob a alegação de ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiro não integrante da lide, na fraude conhecida como “falso intermediador”.

Relata, em suma, que por meio de sua filha Shayna, teria publicado a motocicleta à venda em redes sociais, ocasião em que fora contactada por suposto interessado, que se apresentou como intermediador do negócio (Lucas Gabriel). Este teria convencido a filha da autora a aceitar que o negócio fosse concluído com um terceiro (o requerido Alex), que faria o pagamento a outrem (Paulo), em nome do suposto credor Lucas.

Após a assinatura do recibo de transferência no cartório, o bem foi entregue sem que houvesse o efetivo recebimento da quantia ajustada pela autora/vendedora.

Sustenta que o referido intermediário induziu a apelante a acreditar que o negócio envolvia o pagamento do comprador diretamente a um terceiro, como forma de quitação de dívidas, e que tal ardil comprometeu a higidez do negócio jurídico celebrado.

Aduziu, ainda, que houve vício de vontade decorrente de dolo de terceiro, erro substancial e lesão, requerendo, com base nos arts. 138, 145, e 157 do Código Civil, a anulação do contrato de compra e venda, a restituição do bem mediante busca e apreensão e a reparação por perdas e danos.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação c/c reconvenção (id. 282660869), negando qualquer vício de consentimento, afirmando tratar-se de negócio jurídico válido, celebrado entre partes capazes, por meio verbal, sem que houvesse qualquer dolo ou má-fé de sua parte. Alegou, ainda, que a autora mantinha vínculos familiares com o suposto estelionatário Lucas Gabriel, o que, em sua ótica, retiraria a caracterização de sua alegada boa-fé. Sustenta que o pagamento foi realizado conforme acordado com Lucas, com quem mantinha trato direto, e que a autora incorre em litigância de má-fé. Em reconvenção, pleiteia indenização por dano moral, alegando que sofreu prejuízos decorrentes da propositura da ação.

Após a apresentação da impugnação à contestação, o douto magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como rejeitou a reconvenção deduzida pelo réu, condenando a parte autora e o reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa principal e no valor da causa da lide reconvencional, observando-se a concessão da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes (art. 98, §3o, do CPC) – id. 282660884.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1o, I e IV, do CPC. Além disso, defende a ausência de exame aprofundado das provas constantes dos autos, em especial dos áudios e documentos que demonstrariam a má-fé do recorrido e o cerceamento de defesa, por entender que a causa exigia instrução probatória, tendo sido equivocadamente julgada antecipadamente.

No mérito, reitera os fatos narrados, sustentando a existência de vício de consentimento por erro essencial e dolo de terceiro, com ciência presumível do réu. Defende, ainda, a lesão contratual, diante do valor desproporcionalmente inferior pago pelo bem, além do descumprimento dos deveres de diligência e boa-fé objetiva por parte do apelado.

Ao final, requer a reforma da sentença para anular o negócio jurídico e determinar a restituição da motocicleta, ou, alternativamente, a condenação do réu ao pagamento do valor de mercado do bem e demais perdas e danos. Subsidiariamente, seja reconhecida a culpa recíproca, e devolvido o bem à apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação adequada.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 371, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTS. 371 E 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DOS CRÉDITOS CEDIDOS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de ofensa aos arts. 371 e 489 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, inclusive na fase recursal, de modo que não se vislumbra nenhuma irregularidade no acórdão recorrido, o que não caracteriza julgamento citra petita.
(....)”
(STJ - AgInt no REsp: 1662100/AL, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 10.08.2020 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013 - destaquei)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular.

No caso, é evidente que a sentença examinou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos suscitados, expondo de forma clara e coerente as razões pelas quais reconheceu a inexistência de vício de consentimento e a validade da negociação, considerando que não houve prática de ato ilícito pelo requerido, diante da adoção das cautelas necessárias para garantir a regularidade do negócio jurídico, o que afasta qualquer vício de fundamentação.

Assim,
rejeito a preliminar.

Ainda, em sede de preliminar, a recorrente defende a ausência de exame aprofundado das provas constantes dos autos, em especial dos áudios e documentos que demonstrariam a má-fé do recorrido e o cerceamento de defesa, por entender que a causa exigia instrução probatória, tendo sido equivocadamente julgada antecipadamente.

No tocante à alegação de que a sentença não examinou adequadamente as provas juntadas aos autos, trata-se de mera inconformidade com a valoração do conjunto probatório, matéria que se insere no mérito recursal e será analisada em momento oportuno.

Por outro lado, em que pese às alegações da apelante quanto ao cerceamento de defesa, o certo é que
a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova oral, no caso específico dos autos, tenho que a mesma se mostra desnecessária, mormente em razão do conjunto probatório produzido, notadamente a prova documental, inclusive com áudios e conversas fornecidos pela própria parte autora e pelo requerido, que foram suficientes para permitir ao julgador formar o juízo seguro acerca da questão litigiosa, sem que haja necessidade de se recorrer à prova testemunhal.

A faculdade de julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi corretamente exercida, inexistindo prejuízo a ensejar nulidade.

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...].”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova oral se mostra desnecessária no caso vertente.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superadas essas questões, no mérito,
mister
se faz constar que a controvérsia envolve um negócio de compra e venda de automóvel, mediado por terceiro não integrante da lide, identificado por Lucas Gabriel, circunstância que, segundo a versão da autora, teria resultado em vício do consentimento e fraude, implicando o não recebimento do valor ajustado pela motocicleta vendida.

Dito isso, inicialmente cumpre destacar que a própria parte autora, através de sua filha Shayna, confessadamente se passou por parente de Lucas Gabriel, o suposto intermediador do negócio, fato este comprovado por mensagens de áudio juntadas aos autos.

O requerido Alex pergunta: –
“
Então no caso, vocês são parente dele?
”
(id. 282660871).

A filha da autora, que tomou a frente da negociação, responde: – “
Primo da minha mãe
;
dai a moto é... dele e estava parada aqui e nós estava usando né; agora ele disse que resolveu vender
.
Ai ele pediu para... (inaudível) ...passar uns vídeos para ele, que ele achou um comprador para a moto e que ele queria vender a moto.
”

(id. 282660874).

Em outro áudio, ela confirma a proximidade com o intermediário e a regularidade do negócio, dizendo ao comprador:
“(...) Sim.
Daí ele tinha passado a moto... (inaudível) ...para o nome da mãe, mas a mãe tinha uma dívida com ele né, e aí ele vai pegar a moto no lugar da dívida.

Então, só...pediu para mostrar a moto pra você. Aí, qualquer coisa você encontra a gente na frente do cartório.
Eu tô só resolvendo um negócio na empresa aqui, vou sair daqui.
Aí encontra na frente do cartório e qualquer coisa ela...como tá no nome dela, ela já faz pra você já...
”

(id.282660872).

Ora, a construção dessa narrativa, de se apresentar como parente do intermediador, foi decisiva para dar aparente legalidade e segurança à transação perante o comprador Alex, ora recorrido.

Isso porque, dizer que a proprietária do veículo era prima de Lucas Gabriel, quando na realidade não o era, serviu precisamente para reforçar a confiabilidade da negociação, fazendo com que o comprador acreditasse estar tratando com um grupo familiar, de modo a afastar a suspeita de fraude sobre ele.

Sendo assim, esse comportamento da autora compromete substancialmente sua alegação de boa-fé, pois, de fato, ao mentir quanto à sua relação com o intermediador, a própria recorrente criou o ambiente propício para a consumação do golpe, o que justifica a improcedência de sua pretensão de anulação do negócio e de reparação de danos.

Além disso, como bem assentado na sentença recorrida, não há elemento capaz de demonstrar que o apelado tenha concorrido para o alegado golpe. Extrai-se dos autos que o requerido questionou diretamente a filha da autora sobre o intermediador e a legalidade da negociação. A filha confirmou a veracidade do arranjo e apresentou o intermediador como primo de sua mãe, de modo que o veículo foi entregue voluntariamente, com a documentação firmada em cartório e assinatura da própria titular.

A propósito, bem destacou o d. magistrado:

“No caso em exame, restou demonstrado nos autos que não houve prática de ato ilícito pelo requerido, uma vez que este adotou as cautelas necessárias para garantir a regularidade do negócio jurídico.

Há elementos comprobatórios, incluindo áudio da esposa do requerido, acostado pela própria demandante, evidenciando que, antes da realização do pagamento e da transferência do veículo, o demandado, dentro de um Cartório, solicitou expressamente a confirmação da requerente sobre os aspectos da transação envolvendo a motocicleta, as quais foram confirmadas (
Id n. 127864529).

Ainda, verifica-se nos autos um áudio no qual a própria demandante, de forma indevida, confirma que teria grau de parentesco com o intermediador da negociação, contribuindo para que o requerido acreditasse na veracidade da história apresentada pelo terceiro fraudado
r (Id n. 125459747 a 125459750).

Assim, a requerente não adotou as devidas cautelas ao celebrar o negócio jurídico, não investigando minimamente as informações fornecidas pelo estelionatário, o que culminou na concretização da venda de seu veículo
.

Diante desse contexto, não há como imputar ao requerido qualquer responsabilidade pela ocorrência do suposto golpe, uma vez que ele próprio buscou esclarecimentos antes da formalização do contrato, as quais foram confirmadas pela parte demandante
.

Portanto, o comportamento da requerente foi decisivo para a concretização do negócio, afastando qualquer alegação de ilicitude por parte do demandado.

O artigo 148 do Código Civil dispõe que: “O dolo do terceiro só vicia a declaração de vontade quando a parte a quem aproveite dele tenha ou devesse ter conhecimento.”

A interpretação desse dispositivo conduz à conclusão de que o dolo praticado por terceiro não tem o condão de viciar o negócio jurídico quando a parte prejudicada concorre para a situação ou age com descuido. No presente caso, é inquestionável que o golpe foi arquitetado por um terceiro, que criou uma narrativa falsa para enganar tanto a requerente quanto o requerido.

Entretanto, o demandado, ao notar aspectos suspeitos na negociação, questionou a autora diretamente, buscando esclarecimentos quanto ao preço da motocicleta e à suposta dívida mencionada pelo intermediário. Mesmo com esses indícios de irregularidade, a requerente confirmou a veracidade da história, aderindo à versão do estelionatário e incentivando a concretização do negócio. O fato de a motocicleta ter sido negociada por um valor abaixo da Tabela FIPE não seria, por si só, suficiente para que o requerido desconsiderasse a transação, pois a própria vendedora assegurou que as tratativas eram legítimas
.

Conforme já destacado, o requerido tentou adotar todas as cautelas cabíveis dentro do Cartório, isto é, no momento da conclusão do negócio, questionando a vendedora e buscando a regularização da transação antes da concretização da venda.
Assim, não há como responsabilizá-lo por um prejuízo que decorreu, essencialmente, da própria desídia da parte autora ao não verificar a veracidade das alegações do terceiro fraudado
r.
” (id. 282660884).

Diante desse cenário, inexiste demonstração de que o apelado tivesse ciência ou devesse ter ciência da fraude, conforme exige o art. 148 do Código Civil.

Por outro lado, não se verifica a ocorrência de lesão contratual nos moldes do art. 157 do CC, porquanto o valor de mercado do bem pode, eventualmente, divergir do preço de transações particulares, e não há prova de que a autora estivesse em estado de premente necessidade ou que sua vontade estivesse anulada por inexperiência. O negócio foi realizado por pessoas maiores e capazes, com reconhecimento de firma em cartório e manifestação voluntária.

A responsabilidade civil alegada pela autora pressupõe, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito, nexo causal e dano, elementos que não se coadunam no presente caso, onde o que se tem, é um prejuízo decorrente de fraude perpetrada por terceiro, alheio à relação jurídica entre as partes, sem a colaboração do réu para o resultado danoso.

No que tange à pretensão de reconhecimento de culpa concorrente, observa-se tratar-se de inovação recursal, porquanto não foi suscitada pela autora em momento anterior à interposição da apelação, razão pela qual não pode ser conhecida, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da estabilização da demanda.

Ainda que assim não fosse, inviável seria o reconhecimento da responsabilidade compartilhada, pois os autos conduzem no sentido de que o requerido agiu com a diligência, tendo buscado esclarecimentos junto à própria a autora durante as tratativas, a qual confirmou a lisura do negócio e o parentesco com o intermediário, inclusive autorizando o pagamento em nome de terceira pessoa e entregando espontaneamente o bem ao comprador, afastando qualquer conduta culposa atribuível ao recorrido.

Sobre o tema discutido nesses autos, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO DANO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a ocorrência de fraude por terceiro (golpe do intermediário), capaz de invalidar o negócio jurídico de compra e venda do veículo entre as partes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O ônus da prova quanto à alegação de fraude incumbe à autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

A autora confessadamente mentiu sobre vínculo de parentesco com o suposto intermediário (Roberto), apresentando-se como irmã dele, o que reforçou a aparência de legalidade da transação e compromete sua alegação de boa-fé.

As divergências nas versões da autora quanto à plataforma de anúncio e os valores declarados na transação revelam falta de verossimilhança e contribuem para descredibilizar sua narrativa.

(...)

Tese de julgamento:
“Compete ao autor comprovar a ocorrência de fraude por terceiro capaz de invalidar negócio jurídico, sob pena de improcedência da demanda.
A má-fé processual exige conduta dolosa e manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos, não se presumindo a partir do mero insucesso da pretensão deduzida.
A participação ativa do autor na estrutura do golpe afasta a responsabilização do réu e caracteriza sua própria contribuição para o resultado danoso.
” (RAC n.o 1001218-96.2024.8.11.0010, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.04.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL (“OLX”). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. RECOMENDAÇÃO DE TROCA DO NOME DO VENDEDOR, PREÇO REAL E CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO.
ADESÃO DA VENDEDORA ÀS CONDIÇÕES SUGERIDAS. CULPA EXCLUSIVA DA ALIENANTE CONFIGURADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PAGAMENTO DO PREÇO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 403 do Código Civil estabelece que o dever de indenizar as perdas e danos está condicionado às hipóteses em que os prejuízos decorrem direta e imediatamente da inexecução da obrigação.

2. Esta norma materializa a “Teoria do Dano Direto e Imediato” ou “Teoria da Interrupção do Nexo Causal”, segundo a qual inexiste obrigação de indenizar se o dano decorreu da prática de ação própria e única, capaz de desvincular o resultado danoso de eventual conduta por parte do suposto agente causador do dano.

3. No caso em exame, a negligência da vendedora foi determinante para a produção do evento danoso, pois não só omitiu que mantinha tratativas com terceiro (agente fraudador), como acolheu, sem hesitar, sua sugestão de receber o preço da venda do automóvel por meio de depósito realizado em favor de terceira pessoa, indicada pelo golpista.

4. A luz do direito civil, “a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço” (art. 482, CC). Se o comprador pagou o preço e houve a aceitação da vendedora, o contrato de compra e venda se aperfeiçoou, estando a relação jurídica perfeita e acabada. Ainda que a vendedora tivesse acordado com estranho o pagamento da diferença, fato desconhecido do comprador, a higidez do negócio jurídico é irrefutável. No caso sub judice, a culpa pelo dano é exclusiva de terceiro.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDFT, RAC n.o 0700369-41.2020.8.07.0014, , 3a Turma Cível, Relator, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.07.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PÁGINA DA INTERNET. OLX. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DOLO DE TERCEIRO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXCLUSIVA DO TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. O Apelado agiu segundo instruções do golpista, com consentimento do Autor que, sem nenhuma cautela, procedeu conforme ele mesmo havia acertado com o fraudador. Não se podendo, assim, atribuir qualquer culpa ao Apelado, ainda que concorrente. O que se evidencia, é a incúria do Apelante que não se cercou de cuidados mínimos diante de uma negociação que envolvia um bem de razoável valor econômico.

4. A fraude somente foi levada a efeito em razão da culpa (negligência) exclusiva do Autor, que, na condição de vendedor do veículo, escolheu uma forma de pagamento absolutamente inapropriada, por meio de intermediário.

5. Evidenciada a falta de cautela das partes, principalmente do Apelante em efetivar a tradição e outorgar procuração para a transferência do veículo, sem o recebimento do preço negociado, a par da boa-fé na realização do negócio, possibilitou o resultado de conhecido golpe, reiteradamente praticado em anúncios de venda de veículos, assim como no sítio eletrônico OLX, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autoral é medida que se impõe.

6. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem. 7. Apelação cível conhecida e não provida.”
(TJDFT, RAC n.o 0714582-08.2022.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.10.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025